Tribunal: TJDFT
Processo: 0739620-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA INTERNAÇÃO DO AUTOR EM LEITO DE HOSPITAL DA REDE PARTICULAR PARA LEITO DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO No 12 DE 03/10/19 DESTE E. TJDFT. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETENCIA PARA NOVAS CAUSAS QUE VERSEM SOBRE SAÚDE PÚBLICA.
1 – Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do Juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, que, com base na Resolução no 12, de 03/10/2019, deste e. TJDFT, declinou da competência para conhecer e processar ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando que o ente federativo seja condenado a promover a transferência do autor da internação que se encontra em hospital particular para um dos Hospitais Regionais que integram a rede pública de saúde, em leito que atenda às suas necessidades, ou, na impossibilidade, que DF custeie o seu tratamento no hospital particular que já se encontra internado, até a completa recuperação de sua saúde, ou até que possa ser transferido para qualquer hospital da rede pública, sob pena de multa diária.
2 – Com o advento da Resolução no 12, de 03/10/2019, deste e. TJDFT – publicada em 09/10/2019, a competência para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal será exercida pelo Juízo da “5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal”. Tendo sido o feito ajuizado em 29/08/2020 a competência é do juízo suscitante.
3 – Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente para conhecer e processar a causa Juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (Juízo Suscitado).